Tribunal: TJES
Processo: 5000475-61.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL - VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000475-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: LUCIMAR OSSERIO DOS SANTOS

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL - VITORIA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. COMPLEXIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando constrangimento ilegal por suposta demora excessiva na expedição da guia de execução da suspensão condicional do processo. Pleiteia-se o trancamento da ação penal ou o cômputo do período de inércia estatal como cumprimento do sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente da alegada demora na expedição da guia de execução do sursis processual; (ii) estabelecer se é possível o trancamento da ação penal ou o cômputo do período de inércia como tempo de cumprimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do excesso de prazo exige a consideração da complexidade da causa, sendo legítima a dilação temporal quando o processo envolve múltiplos réus, vítimas diversas e intercorrências processuais, como réus revéis e citações por edital.

No caso, o processo envolve seis acusados com situações jurídicas distintas, tendo a instrução ocorrido de forma contínua, inclusive com a realização de audiências e prolação de sentença condenatória quanto aos demais corréus.

A guia de execução da suspensão condicional do processo já foi determinada pelo juízo de origem, o que torna prejudicado o pedido nesse ponto, ante a perda superveniente do interesse de agir.

O trancamento da ação penal somente é cabível em hipóteses excepcionais, como a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva, o que não se verifica no caso concreto.

O cômputo do tempo em que a guia não foi expedida como prazo de cumprimento da suspensão condicional é juridicamente impossível, por inexistência de submissão às condições impostas judicialmente durante o período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

A existência de múltiplos réus, vítimas e intercorrências processuais legítimas justifica a maior duração do processo, afastando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A expedição tardia da guia de execução da suspensão condicional do processo não autoriza o cômputo do período como tempo de cumprimento da medida, por ausência de submissão às condições impostas.

O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, inaplicável quando não configuradas a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 225.086/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 16.12.2025, DJEN de 23.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000475-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: LUCIMAR OSSERIO DOS SANTOS

COATOR: 10ª VARA CRIMINAL - VITORIA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado
em favor de
Lucimar Osserio dos Santos
, sob a alegação de constrangimento ilegal atribuído ao
juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória
.

Cinge-se a impetração à suposta demora excessiva na expedição de guia de execução para cumprimento da suspensão condicional do processo, aceita em 20/01/2025
.
Pretende-se, então, o trancamento da ação penal ou a expedição da guia com a detração do período invocado como inércia.

Não vislumbro ilegalidade a ser reparada por meio deste
habeas corpus.

Como decidido em sede de liminar,
q
u
alquer excesso de prazo deve
considerar a complexidade da ação penal
, como quantidade de réus e necessidade de diligências
.
No caso em exame,
as informações prestadas pela autoridade coatora indicam que o processo reveste-se de acentuada complexidade
, envolvendo
seis réus, diversas vítimas e múltiplas intercorrências, como réus revéis, dentre presos e soltos, e citações por edital.

Assim consta das informações:

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público Estadual contra JADSON FERNANDES DE SOUZA, TARCISIO PROCOPIO TARLHER, ROGERIO DE JESUS OLIVEIRA, ALISSON CARLOS DO CARMO REIS, FILIPI RIBEIRO DA CONCEIÇÃO e a ora paciente, LUCIMAR OSSERIDO DOS SANTOS.

Aos três primeiros acusados foi imputada a prática de crimes de Roubo Majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), em continuidade delitiva e concurso material, enquanto aos demais, incluindo a Paciente, imputou-se a prática de Receptação (art. 180, caput, do CP).

Cumpre destacar que o trâmite processual revestiu-se de acentuada complexidade, não decorrente de inércia deste Juízo, mas, sim, das múltiplas intercorrências processuais inerentes a um feito com meia dúzia de réus, diversas vítimas e situações jurídicas distintas (réus presos, soltos, revéis e citados por edital). Registro que a instrução demandou a realização de múltiplas audiências devido à complexidade de localização de partes e testemunhas.

Houve, também, a necessidade de suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP) em relação ao corréu Tarcísio.

Foram realizadas audiências de instrução em 06/11/2023 e, em continuação, em 04/07/2024, nas quais foram colhidos depoimentos de vítimas e testemunhas, além da análise de pedidos de diligências complementares pelo Parquet.

Após redesignação, realizou-se em 20/01/2025 a Audiência de Instrução e Julgamento final. Nesta assentada, foi proposta e aceita pela paciente LUCIMAR OSSERIDO DOS SANTOS a Suspensão Condicional do Processo (sursis processual) pelo prazo de 02 (dois) anos.

Contudo, o feito não se encerrou ali. Na mesma oportunidade, foi encerrada a instrução para os demais réus.

Ao contrário do que se alega, o feito não permaneceu paralisado. A Secretaria deste Juízo precisou impulsionar o processo em relação aos outros 05 (cinco) réus.

Nesse sentido, houve a prolação de Sentença Condenatória complexa em 09/09/2025, condenando Tarcísio, Jadson, Rogério, Alisson e Filipi, com análise individualizada de dosimetria para cada réu e cada fato criminoso.

Houve, também, o processamento de Recursos de Apelação interpostos pelas defesas em 24/09/2025 e 04/12/2025, com contrarrazões apresentadas recentemente, em 12/01/2026.

O lapso temporal para a expedição da guia de execução da suspensão condicional do processo da paciente deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade, considerando que os autos principais permaneceram em constante movimentação para garantir o julgamento e o processamento dos recursos dos demais corréus.

Ademais,
o magistrado de 1º grau informou que
a guia para o cumprimento das condições da suspensão condicional já foi objeto de determinação para expedição urgente
,
providência que, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, acarreta a
perda superveniente do interesse de agir do impetrante, ao menos quanto a esse ponto.

No que tange às demais pretensões, seja o
trancamento da ação penal
, seja o
cômputo do tempo como efetivo cumprimento da suspensão condicional do processo
, sem razão o impetrante.

Quanto ao
trancamento
, sabe-se que, para o
Superior Tribunal de Justiça
"o
trancamento da ação penal, somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
ou do seu respectivo recurso ordinário em caráter excepcional,
quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de materialidade ou de autoria delitiva
." (STJ, RHC n. 225.086/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)
Esse, é simples ver, não é o caso dos autos.

Quanto ao cômputo do prazo como cumprimento do
sursis
,
cuida-se de pedido juridicamente impossível, já que o impetrante, por mera ficção, pretende utilizar o tempo em que não esteve submetido às condições da suspensão condicional do processo como se assim o tivesse feito
. Como consta do parecer ministerial, "a referida demora não autoriza o imediato cômputo do período apontado como de omissão estatal, mas, tão somente, a determinação ao Juízo de origem para que proceda, com a urgência necessária, à expedição da respectiva guia de execução, medida suficiente para assegurar o regular andamento do feito e a efetiva tutela do acesso à justiça, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal", o que já se realizou.

Isso posto, na esteira da douta PGJ,
conheço em parte da impetração para denegar a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.